Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Agravante em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento mantendo-se a decisão do Juízo a quo de indeferir a pesquisa de vínculo empregatício da executada pelo sistema CAGED. Argumenta que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada. Afirma que a divergência se baseou no entendimento sobre a impenhorabilidade da verba salarial, regra que se encontra relativizada segundo a jurisprudência atual. Ademais, defende o objetivo de prequestionamento dos presentes embargos.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram oferecidas contrarrazões.
III. Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades integrativas previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
IV. Na espécie, a embargante traz tese nova para fundamentar os embargos, e ainda argumenta a existência de equívoco de premissa fática, com pretensão de trazer discussão jurídica não ventilada na decisão agravada, tampouco no acórdão embargado. O fundamento para indeferir o pedido de pesquisa no CAGED não se fundamentou em impenhorabilidade da verba salarial, mas no desvirtuamento de utilização do sistema e na necessidade de maior colaboração das partes na busca de bens nos feitos que tramitam perante os Juizados Especiais.
V. Também não se mostra viável, no âmbito dos Juizados Especiais, a oposição de embargos declaratórios com intuito de prequestionamento quando ausentes os vícios descritos no art. 48 da Lei n. 9.099/95.
VI. Diante desse quadro, inexistem nos pedidos formulados pelo embargante quaisquer dos vícios sanáveis por meio dos embargos de declaração, tratando-se de mera manifestação de inconformismo com o acórdão firmado por esta Turma.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.